Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-58.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-58.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELCINO SOUZA DAS FLORES

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSURGÊNCIA SOMENTE DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. ART. 398 DO CC/02. ENUNCIADO SUMULAR N.º 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000354-58.2017.8.05.0136
, tendo como Apelante
ADELCINO SOUZA DAS FLORES
,

e Apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator